Tribunal: TJDFT
Processo: 0738179-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DO REGIME PARA CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão que decidiu pela manutenção do regime carcerário semiaberto ao apenado, sem prévia manifestação do Parquet.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se há nulidade na decisão que apreciou o pedido de alteração do regime de cumprimento da reprimenda sem oitiva prévia do órgão ministerial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não obstante a necessidade de intervenção do Parquet em todos os atos concernentes à Execução Penal (artigos 67 e 112 da Lei 7.210/84), a decisão do magistrado coincidiu com o posicionamento ministerial, externado após o pedido de anulação do decisum.
4. No há falar em nulidade da decisão na hipótese por inexistir prejuízo à atuação do Ministério Público, não podendo a formalidade se sobrepor aos interesses da causa, sob pena de ofensa aos princípios da celeridade, economia processual e a duração razoável do processo.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 7.210/84, artigos 67 e 112; Código de Processo Penal, artigo 563.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.249.210/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023;
TJDFT, Acórdão 1719715, 07195324420238070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no PJe: 30/6/2023;
TJDFT, Acórdão 1623110, 07163317820228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no PJe: 13/10/2022.